Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702745-85.2020.8.07.0018 RECORRENTES: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A RECORRIDOS: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUÍSA GOMES ARAGÃO FEITOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PARCEIRO PJE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INCORRÊNCIA. DIREITO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. RECOMPOSIÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. GESTÃO TEMERÁRIA/FRAUDULENTA DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. PEDIDO RESSARCITÓRIO E INDENIZATÓRIO. 1. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos artigos 926 e 927, do CPC, houvendo duplicidade das intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Preliminar de intempestividade rejeitada. 3. A questão referente à legitimidade ou não do BRB para figurar no polo passivo da ação indenizatória se confunde com o mérito, já que há controvérsia quanto a sua responsabilidade no evento que causou os danos. 4. Incidem as regras do CDC aos contratos relativos a aplicações em fundos de investimento celebrados entre instituições financeiras e seus clientes (AgInt no AREsp 1525807/RJ). 5. Mesmo considerado o risco inerente à área especulativa dos investimentos, marcadamente no segmento bancário, esse risco deve ser sempre minimizado pela existência de mecanismos de controle que visam reduzir a possibilidade de se desviar fraudulentamente das normas de controle. 6. O investimento realizado no FIP LSH por meio do BRB foi objeto de investigação na Operação Greenfield em face de indícios de delitos de gestão temerária, dando origem a inquérito policial e denúncia distribuída na Justiça Federal, tendo os órgãos investigativos responsáveis verificado a ocorrência do pagamento de vantagens indevidas, caracterizadoras de "propina". Diante disso, é possível inserir a administração do fundo na moldura da gestão fraudulenta. 7. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 339 do CPC, sustentando que o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A não é parte legitimada a integrar os autos, porquanto sequer participou da relação jurídica material declinada. Afirmam que aquele é mero distribuidor das cotas, não cabendo a administração ou gestão dos fundos, e sim ao BRB – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A; b) artigo 1.314 do Código Civil, afirmando que ao aderir ao fundo de investimento, os recorridos não assinaram contrato com os recorrentes, mas passaram a compor condomínio, sujeitando-se ao Regulamento do Fundo de Investimento, nos termos da Instrução CVM no 555/2014; c) artigo 2o do CDC, asseverando que a relação do investidor com o administrador do Fundo não é de consumo e, por isso, não está sujeita às normas consumeristas. Defende, por essa razão, que por não ter agido o administrador - BRB/DTVM com culpa/dolo, deve ser afastada a responsabilização por perdas decorrentes do risco de aplicação financeira. Apontam, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e dos TJRO e TJSP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o do CDC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016